Tribunal: TJSP
Processo: 0160213-88.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Demanda de indenização de danos morais e patrimoniais decorrentes de estelionato. Sentença de procedência. Decisão modificada em parte. 1. Hipótese em que o ora apelante não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.), de modo que deve mesmo responder pelos danos alegados pela autora. 2. Verba

Ementa:
Apelação. Demanda de indenização de danos morais e patrimoniais decorrentes de estelionato. Sentença de procedência. Decisão modificada em parte. 1. Hipótese em que o ora apelante não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.), de modo que deve mesmo responder pelos danos alegados pela autora. 2. Verba indenizatória que não está pautada por critério de razoabilidade e comporta redução. 3. Devolução dos valores indevidamente depositados na conta corrente do apelante determinada, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 3. Distribuição dos encargos de sucumbência que não comporta alteração. Inteligência da Súmula 326 do STJ. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000720470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0160213-88.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO
PEREIRA HELLÚ, é apelada MARILIA APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0160213-88.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 75.536 2/6
Ap. 0160213-88.2011.8.26.0100 São Paulo 41a VC VOTO 75536
Apte.: Ronaldo Pereira Hellú.
Apda.: Marília Aparecida da Silva.
Interdos.: Banco Santander (Brasil) S/A. e outra.
APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MORAIS
E
PATRIMONIAIS
DECORRENTES
DE
ESTELIONATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO
MODIFICADA EM PARTE. 1. HIPÓTESE EM QUE O ORA
APELANTE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO
OU
EXTINTIVO
DO
DIREITO ALEGADO NA INICIAL DA DEMANDA (ART.
373, II, DO C.P.C.), DE MODO QUE DEVE MESMO
RESPONDER PELOS DANOS ALEGADOS PELA AUTORA.
2. VERBA INDENIZATÓRIA QUE NÃO ESTÁ PAUTADA
POR
CRITÉRIO
DE
RAZOABILIDADE
E COMPORTA
REDUÇÃO.
3.
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE
DO APELANTE DETERMINADA, A FIM DE EVITAR
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 3. DISTRIBUIÇÃO DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO COMPORTA
ALTERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 451/460, que
julgou procedente demanda de indenização de danos morais e
patrimoniais decorrentes de estelionato.
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir,
já que não praticou qualquer ato ilícito e, por esse motivo, não pode
responder por ato de terceiros. Assevera que não se opôs à
devolução do numerário depositado em sua conta corrente em
decorrência da conduta criminosa narrada na inicial. Bate-se pelo
afastamento do dever de indenizar o dano moral tal como lhe fora
imposto. Insurge-se ainda contra a fixação dos honorários
advocatícios. Postula, por fim, a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de não
conhecimento por intempestividade, subiram os autos.
É o relatório.
Inicialmente, concedo ao apelante o benefício da
gratuidade, à luz da declaração que firmou (cf. fls. 475) e da
documentação juntada a fls. 476/509.
Rejeito, ainda, a preliminar de intempestividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0160213-88.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 75.536 3/6
arguida nas contrarrazões, pois o apelo foi interposto antes do
término do prazo recursal, que é de 15 dias úteis, em conformidade
com o disposto nos arts. 219 e 1.003, §5o, do C.P.C. Com efeito, a
sentença em questão foi disponibilizada no DJe em 23.10.2019 e
publicada em 24.10.2019 (cf. fls. 462). Assim, o prazo de 15
(quinze) dias úteis para interposição do apelo iniciou-se em
25.10.2019, primeiro dia útil seguinte após a data da publicação (cf.
arts. 224, caput e §2o e 1.003 do C.P.C.) e se encerrou em
18.11.2019, certo que a petição do recurso foi protocolada em
12.11.2019 (cf. fls. 464).
No mais, o recurso comporta provimento em parte,
pelas razões a seguir expostas.
Em sua inicial a autora afirmou que foi vítima de
golpe. Alegou que alguém, fazendo-se passar por um sobrinho seu,
solicitou que ela depositasse dinheiro em duas contas correntes
então indicadas. Aduziu que, em decorrência do aludido golpe,
realizou os seguintes depósitos bancários: o primeiro, no valor de
R$ 1.500,00, na conta corrente da corré Shirley Correia Bernardes; e
o segundo, no valor de R$ 2.900,00, na conta corrente do corréu
Ronaldo Pereira Hellu ora apelante. Postulou, então, a condenação
dos beneficiários dos referidos depósitos ao pagamento de
indenização dos danos materiais e morais que alega ter sofrido.
O magistrado sentenciante houve por bem condenar,
solidariamente, os corréus Shirley e Ronaldo ao pagamento de
indenização dos danos morais e patrimoniais alegados pela autora. A
decisão está fundamentada na constatação de que “tudo aponta para
a conclusão de que houve, senão uma organização, pelo menos uma
associação voltada para a aplicação do golpe por telefone, que já
se tornou famoso, de pedido de depósito em favor de um familiar
querido do ofendido” (cf. fundamentação a fls. 458).
O corréu Ronaldo, por sua vez, alegou em sua peça
de defesa que só tomou conhecimento dos fatos narrados na inicial
“... ao receber ligação do gerente de sua agência informando sobre
o valor depositado e o bloqueio do mesmo...” (cf. fls. 280).
Nesse contexto, o cerne da controvérsia, agora,
cinge-se em saber se o corréu Ronaldo deve responder pelo evento
danoso narrado na exordial. E a análise do conjunto probatório
permite concluir, com segurança, que a resposta a tal indagação é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0160213-88.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 75.536 4/6
positiva.
Convém assentar, antes de qualquer coisa, que
restou demonstrado nos autos que a autora foi vítima de estelionato,
em decorrência do qual depositou a quantia de R$ 2.900,00 (dois
mil e novecentos reais) na conta corrente de titularidade do corréu
Ronaldo (cf. comprovante a fls. 11). Além disso, ficou a salvo de
controvérsia que o corréu apelante beneficiou-se com o depósito de
dinheiro em sua conta, já que utilizou parte do numerário
depositado. É bem verdade que ele afirmou à autoridade policial
que, em relação ao valor creditado em sua conta, acreditava se tratar
de pagamento de um empréstimo que havia realizado em favor de
um amigo seu, de nome Marcos João (cf. fls. 374). Todavia, olvidou-
se ele de trazer aos autos qualquer adminiculo probatório capaz de
comprovar tal versão dos fatos. Ora, era de se esperar, no mínimo,
que o apelante tivesse juntado aos autos alguma documentação
capaz de demonstrar a existência do suposto empréstimo. Mas nada
disso veio para os autos. Ao contrário, muito embora o apelante
tenha afirmado que seu amigo Marcos João teria realizado um
depósito em sua conta no valor de R$ 3.600,00, para pagamento do
aludido empréstimo (cf. depoimento a fls. 374), ele nem mesmo se
deu ao trabalho de trazer aos autos extrato de sua conta corrente, a
fim de demonstrar a existência do referido depósito. Causa
estranheza, ainda, o fato de que referida versão dos fatos
a
existência de suposto empréstimo em favor de terceiro nem sequer
foi alegada na contestação apresentada pelo ora apelante.
Assentadas tais premissas, a conclusão a que se
chega, mormente diante da falta de explicação razoável para o
ocorrido, é que o corréu Ronaldo não logrou êxito em demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.), de modo que
deve mesmo responder pelos danos alegados pela autora.
No mais, reconhecido o dever de indenizar do ora
apelante, quanto ao valor da indenização, porém, são necessárias
algumas considerações. É sabido que a indenização tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação
à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”,
Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0160213-88.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 75.536 5/6
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton
Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e
126). Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes
mais significativos devem ser reservados para compensar e punir
ofensas a bens imateriais que sejam dignos de mais proteção. Além
disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva
gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ
Rec. Esp.
596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p.
283).
Assentadas tais premissas, verifico que, na espécie,
não foi razoável a fixação da indenização do prejuízo moral no
montante de R$ 30.000,00. Assim, sopesadas as circunstâncias do
caso concreto, em especial o fato de que a autora também concorreu
para o resultado, já que não agiu com a diligência exigível nas
circunstâncias, algo que pode ser afirmado inclusive em juízo de
experiência (art. 375 do C.P.C.), é razoável diminuir a indenização
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que contempla
satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização.
No tocante aos danos materiais, por sua vez, a
sentença também comporta reparo. É que, conforme já afirmado,
ficou a salvo de controvérsia nos autos que o ora apelante recebeu,
indevidamente, valores em sua conta corrente. Assim, por razões
óbvias e que não merecem maiores digressões, o apelante deve
mesmo restituir à ora apelada o montante recebido. Caso contrário,
estaria configurada hipótese de enriquecimento sem causa, a qual
não se pode admitir. Anote-se, por oportuno, que, em atendimento a
ordem judicial, o apelante teve bloqueada, em sua conta corrente, a
quantia de R$ 1.876,91 (cf. ofício a fls. 45/46). Assim, em relação a
ele, a condenação à devolução de valores deve ficar restrita à
diferença entre o que foi depositado em sua conta corrente (R$
2.900,00 cf. fls. 11) e aquilo que foi bloqueado por ordem do juízo
(cf. ofício a fls. 45), mormente porque não configurada hipótese de
solidariedade passiva, já que, ao contrário do que restou assentado
na r. sentença, não ficou evidenciada nos autos a existência de “...
uma associação voltada para a aplicação golpe por telefone...” (cf.
fls. 458), fato comprovado, inclusive, pelo arquivamento do
inquérito policial que se operou na espécie (fls. 426).
Anote-se, por oportuno, que ficam mantidos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0160213-88.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 75.536 6/6
critérios de atualização monetária e de incidência de juros de mora
fixados na r. sentença. Quanto a este último encargo, a sentença até
comportaria reforma, já que os juros moratórios deveriam incidir a
partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual, nos
termos da Súmula 54 do STJ. Porém, como é vedada a reformatio in
pejus, fica mantida a sentença nesse ponto.
Em resumo, dou provimento em parte ao recurso,
para os fins acima determinados.
De resto, embora alterada a sentença, a distribuição
dos encargos de sucumbência nela determinada não comporta
modificação, pois deve ser aplicado na espécie o entendimento da
Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso,
para as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator